Tribunal: TJES
Processo: 5026452-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026452-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RECORRIDO: VLADIMYR IGOR CYBENKO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPLOSÃO TAMPA BUEIRO. FALTA DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Autor afirma que, em 29/09/2023, estava fazendo uma confraternização em sua residência quando a tampa de esgoto da rua de responsabilidade da Requerida estourou e o feriu. Aponta que ficou impedido de trabalhar em razão dessa ferida pelo prazo de 30 dias. Requer indenização por dano moral de R$26.400,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando, preliminarmente, pela incompetência dos juizados para julgamento da demanda, por necessidade de perícia. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, ou subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

4. Preliminar rejeitada, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, no que se refere à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Inexistência de dúvida quanto ao nexo de causalidade. A administração pública possui responsabilidade pelo evento, na medida em que é seu dever zelar pela boa conservação do patrimônio público municipal, notadamente as vias públicas e os bueiros, omitindo-se,
in casu
, na melhoria e aperfeiçoamento do equipamento com tampos que evitariam acidentes aos munícipes como o descrito nos autos. E mais, pelas provas apresentadas aos autos, observa-se que a parte autora, sofreu lesão e necessitou de atendimento médico em virtude da queda no bueiro em via pública. Assim, é dever da ré indenizar o autor pelos danos suportados.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8. Sem custas.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)